Tribunal: STF
Processo: HC 68930
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. DENUNCIA: ADITAMENTO.
         I. Aditamento da denuncia com base na  descrição  fatica  do
ocorrido, tal como dela consta. Desnecessaria, em  caso  assim,  nova
citação do réu, ja  que  este  se  defende  dos  fatos  que  lhe  são
imputados.
         II. H.C. indeferido. Medida liminar tornada sem efeito.